Tribunal: TJMT
Processo: 0002560-50.2002.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002560-50.2002.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), JOAQUIM DE ASSIS SERGIO - CPF: 870.099.271-20 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTNs – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI Nº. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções Fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, somente serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita, ao ser interposto recurso de apelação, quando não alcançado o montante de alçada.

3. Segundo entendimento do STJ, "
inexiste recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao princípio do duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado".
(AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

4. Ainda que o valor da execução ultrapassasse o montante de alçada previsto no supradito artigo 34, da LEF, a decisão hostilizada não poderia ser atacada por recurso de apelação, haja vista que o
decisum
recorrido tem caráter interlocutório, uma vez que não extinguiu a execução e determinou o prosseguimento do feito, logo, somente poderia ser contestada via agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002560-50.2002.8.11.0037, ajuizada em desfavor de JOAQUIM DE ASSIS SERGIO, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do CPC, nos seguintes termos:

“Vistos.

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT ajuizou a presente execução fiscal em face de JOAQUIM DE ASSIS SERGIO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, extrai-se dos autos que a ação foi protocolada no ano de 2002 e até a presente data a fazenda não promoveu a satisfação do crédito fustigado.

É o relato do essencial.

Fundamento e Decido.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que o caso é de reconhecimento da prescrição intercorrente do (s) título (s) executivo (s) do crédito tributário. Explico.

De elementar conhecimento que a prescrição atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário, definitivamente constituído, em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos. Nesse contexto, convém relembrar que, segundo o art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Por sua vez, o instituto da prescrição intercorrente ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária à conjugação de dois requisitos, quais sejam: o decurso de certo lapso temporal e a inércia do credor.

Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei nº 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr depois de ultrapassado o marco final do sobrestamento.

Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.

Por oportuno, veja-se a ementa correlata:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão “pelo oficial de justiça” utilizada no item “3” da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item “4” da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da “não localização” de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item “3” da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão “pelo oficial de justiça”, restando assim a escrita: “3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.” 2. De elucidar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de “não localização” são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no REsp nº 1.340.553/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2019, sem grifos no original).

Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da Fazenda Pública acerca de tal circunstância, independentemente de esta postular pelo sobrestamento do feito.

Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela Fazenda Pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse particular:

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.” (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp nº 1.732.716/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018, sem grifos no original). Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente. Relativamente à CDA nº 4622/2002, tendo sido citada a parte executada (fl. 14), lavrou-se o auto de penhora (fl. 15). No entanto, passados mais de 10 (dez) anos da penhora do bem, verifica-se que a parte exequente não promoveu diligências para venda do imóvel penhorado em ambos os processos, bem como não promoveu diligências exitosas com o intuito de localizar outros bens. Destarte, considerando a inércia da Fazenda Pública, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80 restou deflagrada a partir da ciência do termo de penhora, que seu deu em 30/04/2004 (fl. 20-v). Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 30/04/2005, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 30/04/2010, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências com o intuito de satisfazer a execução, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Quando à CDA nº 6047/2009, verifico que em 17/03/2010 (fls. 12/13) e (fls. 111), foi determinado o arquivamento dos feitos ante o valor irrisório do crédito exequendo. Assim, constata-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal de 11 (onze) anos da decisão que ordenou o arquivamento, até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas. Veja-se: EMENTA TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis. A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo. Recurso não provido. (N.U 0000207-55.2005.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020). Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta. De inteira pertinência ao tema versado, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSADA NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução. 2 – Em ressonância com o artigo 40, § 5º da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública. 3 – Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Ap 00039253020108110015, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.07.2019, sem grifos no original). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente. Vejamos: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80, ACRESCIDO PELA LEI N. 11.051/04. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial confirmando o acórdão a quo que reconheceu a prescrição intercorrente mesmo sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, ante a ausência de causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 3. A matéria em discussão, cujo entendimento encontra-se pacificado nesta Corte, entende que, ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes: REsp 1.157.788/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2010; 1.005.209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/3/2010. 4. Na espécie, conforme registrado pelo Tribunal de origem, a exequente, no recurso de apelação, não demonstrou a existência de causa suspensiva ou interruptiva de prescrição que impedisse a decretação dessa prejudicial. Portanto, rever esse entendimento, demanda análise fático-probatória dos autos, o que é defeso na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ. AgRg no REsp 1187156 / GO, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17.08.2010). Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, DECLARO a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente das CDAs nº 4622/2002 e 6047/2009 e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A execução deverá prosseguir com relação às demais CDAs (Código 103590). Intime-se a parte exequente para, nos termos desta decisão, adequar o valor executado, bem como dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
(pág. 35/37 – ID. 146861160).

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que não foi intimada para se manifestar no processo sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que não houve inércia no transcorrer processual, sendo insubsistente o reconhecimento da referida prescrição

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a sentença proferida no processo n.º 0002560-50.2002.8.11.0037, que
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Dá análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou, em 19.01.2010, a presente ação de execução fiscal em desfavor de JOAQUIM DE ASSIS SERGIO, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 6047/2009, cujo valor alcançava a importância de R$ 324,59 (trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Ademais, constata-se que a parte exequente pleiteou a reunião do presente feito aos demais processos executivos ajuizados contra a mesma parte devedora (n.º 0007681-15.2009.8.11.0037 e 0009140-18.2010.8.11.0037) (pág. 21 – ID. 146861160).

Diante da referida unificação das ações, a tramitação passou a ocorrer nos autos de n.º 0009140-18.2010.8.11.0037.

Todavia, posteriormente, foi determinada a separação dos processos, com o
“cancelamento das baixas e sua reativação, apensando-os para tramitação em apenso”
(pág. 30 – ID. 146861160).

Sobreveio, então, a sentença, oportunidade na qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente em relação às CDA’s n.º 4622/2002 e 6047/2009, objeto desta demanda (pág. 37 – ID. 146861160).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente,
importante ressaltar que o art. 34, da lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) estabelece a quantia mínima de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1º - Para os
efeitos

deste

artigo

considerar
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de
recurso
de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação interposto contra sentença em processo de execução fiscal, o montante exequendo deve suplantar as 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

“In casu”
, tendo em vista que 50 ORTN’s no mês de Janeiro de 2010 (data do ajuizamento), correspondia a R$ 590,28 (quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos),
e
o valor da presente execução na data de seu ajuizamento, era de R$
324,59 (trezentos e
vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
, constata-se que este não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado, nos termos do artigo 34, da LEF, que somente permite, nessa hipótese, a oposição de embargos infringentes e de declaração.

Por fim, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Ademais, ainda que assim não fosse, a decisão hostilizada não poderia ser atacada por recurso de apelação, haja vista que
o
decisum
recorrido tem caráter interlocutório, pois não extinguiu a execução, mas determinou o prosseguimento do feito, logo, somente poderia ser objeto de agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015, do CPC
.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não

tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023